Tribunal: TJPA
Processo: 0802438-11.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802438-11.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

APELADO: JESUILTON GAMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ANULADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que absolveu o réu do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e materialidade delitiva do crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está demonstrada pelo relato da vítima em juízo, que confirmou a ocorrência do roubo praticado por dois indivíduos com emprego de arma de fogo.

4. O depoimento da testemunha ocular revela-se firme, coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, tendo reconhecido o acusado com segurança, pois já o conhecia previamente do bairro e da escola onde estudaram juntos.

5. A identificação do acusado pela testemunha não decorreu de mera memória visual de pessoa desconhecida, mas de indivíduo previamente conhecido, circunstância que afasta a exigência estrita do procedimento formal previsto no art. 226 do CPP, segundo entendimento jurisprudencial do STJ.

6. A ausência de apreensão da
res furtiva
ou da arma não impede a condenação quando a dinâmica delitiva e a autoria são comprovadas por prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

7. O crime foi praticado com emprego ostensivo de arma de fogo e em concurso de agentes, o que justifica o reconhecimento das majorantes previstas no § 2º, II, e § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O procedimento formal de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP não se aplica quando se tratar de identificação de pessoa conhecida previamente pelo depoente”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, I, 59 e 68; CPP, arts. 226, 386, VII, 387, IV, e 564, IV; CPC, art. 98, §3º; CF/1988, art. 15, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.692.811/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, REsp n. 1.987.628/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no HC 556720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; TJDFT, ApCrim n. 0703700-41.2023.8.07.0009, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que absolveu Jesuilton Gama dos Santos da imputação da prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, ambos do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP (ID 21892615).

Em razões recursais, o apelante requer a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado sob o argumento de que há provas suficientes de materialidade e autoria delitivas (ID 21892618).

A defesa contrarrazoou pela manutenção da sentença absolutória (ID 21892624), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo provimento do recurso (ID 24729972).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

No caso existem provas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para condenar o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Não obstante, o juízo sentenciante concluiu pela inexistência de provas suficientes para a condenação sob o fundamento de fragilidade do reconhecimento pessoal feito pela testemunha ocular, em razão da descrição de características genéricas e inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, bem como pela ausência de identificação pela vítima e apreensão do produto do crime, decidindo pela absolvição do acusado nos seguintes termos:

“
Preliminarmente, desde logo visualizo que o reconhecimento pessoal realizado pela testemunha ocular foi de duvidosa legalidade, veja-se que ora é mencionado que o reconhecimento teria ocorrido por meio de fotografia (vide Relatório de Missão Policial), ora que teria ocorrido na delegacia quando então o acusado foi posto numa sala contendo vidro especial para reconhecimento de pessoas.

Logo, a meu sentir não foi identificar a correta formalidade no reconhecimento pessoal, nos moldes do art. 226 do CPP.

Além do procedimento realizado à margem da lei, a pessoa que seria testemunha, o nacional Higor Patrick da Silva, durante o seu depoimento na polícia e em juízo, limita-se a dizer que reconheceu o réu pela compleição física, cabelos, olhos, características que se tornam vagas quando ausente o devido procedimento para comparação e identificação do suspeito, não à toa o Código de Processo Penal preconiza acerca do tema, estabelecendo diretrizes para o reconhecimento pessoal válido. [...]

Repise-se, não houve o cumprimento da formalidade no reconhecimento pessoal feito pela testemunha, de modo que a acusação se sustenta principalmente nesta prova para pugnar a condenação do réu nos termos da denúncia.

Quanto à vítima, esta desde as investigações, quando chamada pelo Delegado para proceder o reconhecimento pessoal do suspeito, disse não ter condições de reconhecer os assaltantes, pois os mesmos estavam o tempo todo utilizando capacete.

Nesse ponto, calha mencionar que o reconhecimento por características genéricas apontados pela testemunha é frágil para unicamente sustentar uma condenação criminal, ainda mais quando à margem da legislação processual penal. [...]

Vale mencionar o teor do Informativo 1045/2022 do STF no que diz respeito às provas:

O descumprimento das formalidades exigidas para o reconhecimento de pessoas (art. 226 do CPP) gera a nulidade do ato; o réu condenado será absolvido, salvo se houver provas da autoria que sejam independentes.

A lição dos julgados é a de observância obrigatória do procedimento do CPP, não havendo que se falar no presente caso sequer de conjunto probatório complementar, porquanto a acusação, como dito, sustentou-se unicamente no reconhecimento da vítima e na descrição das vagas características do suspeito.

Com efeito, não se tem certeza de como foi realizado o reconhecimento pessoal do réu, eis que ora foi por meio fotográfico, ora teria sido em delegacia, porém nos autos não constam registros devidamente documentados do reconhecimento, apenas um termo desacompanhado de maiores informações.

Sustenta-se como prova de autoria delitiva unicamente o depoimento da testemunha, vez que a vítima não teve condições de reconhecer o suspeito, tampouco com ele houve a apreensão de instrumento e/ou produto do crime.

Assim, declaro a nulidade absoluta do reconhecimento pessoal, nos termos do art. 564, IV, do CPP, com a consequente anulação da prova e as dela derivadas, absolvendo, como consequência, o réu JESUILTON GAMA DOS SANTOS, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, porquanto não existem provas suficientes para a sua condenação.” (ID 21892615, pág. 1/5)

Após análise minuciosa dos autos constata-se que a linha decisória desenvolvida pelo magistrado sentenciante está em dissonância com o acervo probatório, estando a
materialidade
demonstrada pelo relato da vítima em juízo acerca da ocorrência do crime, quando declarou o seguinte:

“
Que estava vindo da casa da sua mãe, quando foi abordada por duas pessoas em uma motocicleta; que o passageiro desceu com uma arma, e pediu sua bolsa; que lhe deu a bolsa, com todos os pertences que nela estavam; ... que a vítima fora à UIPP de Santarenzinho fazer boletim de ocorrência; que uma das testemunhas oculares afirmou saber onde um dos indivíduos morava; que a polícia fora até os dois pintores, e estes levaram a polícia à suposta residência do acusado; que não havia ninguém na residência; que, depois de certo tempo, a polícia lhe contatou para fazer o reconhecimento; que, porém, como a vítima não conhecia o assaltante, não conseguiu fazer o reconhecimento; que a bolsa fora encontrada depois de certo tempo, apenas com documentos, sem celular e dinheiro, jogada em área de mato.” (ID 21892613)
.

Em acréscimo, a testemunha ocular Higor Patrick da Silva Cunha, no depoimento prestado em juízo, reconheceu o acusado de forma segura, ressaltando que já o conhecia da escola e do bairro, circunstância que reforça a credibilidade de suas declarações, sobretudo porque, durante a ação delitiva, teria levantado o capacete, possibilitando sua identificação, o que constitui prova da
autoria delitiva
.

Visando demonstrar a relevância do depoimento no contexto probatório, importante registrar o trecho a seguir:

“
Estava trabalhando com o meu tio, pintando um muro, por volta das nove horas da manhã, quando presenciei a chegada dos acusados em uma motocicleta e a subsequente abordagem à vítima. Afirmei à vítima, logo após o ocorrido, que conhecia o rapaz da moto e me prontifiquei a ajudá-la, fornecendo meu contato.
Reconheci o acusado porque ele vacilou e retirou o capacete, ainda que de forma rápida. Já o conhecia do bairro e da escola, onde estudamos juntos na mesma sala, quando tínhamos entre 16 e 17 anos, por volta de 1
ano.
Embora não fôssemos amigos, sempre soube de sua fama de envolvimento com drogas. Informei à autoridade policial seu endereço e, posteriormente, fui chamado à Delegacia, onde, diante de três pessoas, apontei com absoluta certeza quem era o autor, justamente porque já o conhecia e o vi sem o capacete no momento do crime. Ressalto que ele possui tatuagem, mas não no rosto, e usava camisa comum no dia dos fatos. Meu tio chegou a reagir, correndo em sua direção, mas os acusados apontaram a arma contra ele, o que o fez recuar. Eu, por minha vez, entrei para dentro do portão.” (ID 21892612
)

A narrativa realizada na fase judicial se apresenta firme e coerente com a declaração prestada na fase investigativa (ID 21892559 - Pág. 3), tendo a testemunha afirmado, de maneira enfática, que já conhecia o acusado do bairro e da escola, onde estudaram juntos na mesma sala.

Sendo assim, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “a estrita observância do reconhecimento na forma prevista no art. 226 do Código de Processo Penal apenas deve ocorrer no caso de dúvida quanto à autoria delitiva, fato que não se verifica na hipótese” (STJ,
AgRg no HC n. 795.607/PE
, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/03/2024), porquanto a testemunha ocular do delito identificou o acusado sem hesitação, pois já o conhecia, de maneira que não há que se falar em absolvição sob esse fundamento.

A esse respeito, a Corte Superior no julgamento do
Tema Repetitivo 1258
, fixou a tese jurídica de que é “desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente" (STJ,
REsp n. 1.987.628/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12/6/2025), como ocorreu na espécie.

Outrossim, “ainda que a
res furtiva
não seja encontrada com o acusado”, a condenação se impõe “quando a subtração do bem for confirmada através do depoimento da testemunha ocular, tanto na fase inquisitorial, quanto na fase judicial, que se mostra suficientemente firme, esclarecedor e alinhado ao conjunto probatório” (TJDFT,
ApCrim n. 0703700-41.2023.8.07.0009
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 4.4.2024).

Destarte, incabível a alegação de insuficiência probatória a ensejar a absolvição, pois os elementos acostados aos autos comprovam a materialidade e a autoria delitiva.

Em complemento, os depoimentos da vítima e da testemunha ocular foram uníssonos no sentido de que o crime de roubo foi praticado com emprego ostensivo de arma de fogo e em concurso de agentes, o que justifica o reconhecimento das majorantes previstas no § 2º, II, e § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal.

Neste particular, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente “a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime” (STJ,
AgRg no HC 556.720/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/08/2020).

Ademais, "a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/2/2020).

Ante o exposto, anulo a sentença absolutória proferida nos autos e, por conseguinte, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o apelado Jesuilton Gama dos Santos como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, e § 2º, A-I, do CP, passando à dosimetria da pena em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68,
caput
, do CP, na forma seguinte:

Analisadas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que o apelante agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites do tipo; o acusado não registra
antecedentes criminais
(ID 21892614); ausentes elementos que permitam avaliar a
personalidade
e as
circunstâncias do crime,
razão pela qual deixo de valorar essas vetoriais; o
motivo do delito
se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo tipo penal; não há elementos para valorar a
conduta social
; as
consequências do crime
são inerentes ao próprio tipo penal; a
vítima
em nenhum momento contribuiu para a prática delituosa.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente,
fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena a reconhecer e valorar. Finalmente,
concorrem as causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal
, em razão do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Dessa forma, dou prevalência à majorante que mais aumenta a reprimenda, de modo que exaspero a pena em 2/3,
fixando a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão e 17 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Com fundamento no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, a pena deverá ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto.

Incabível a substituição da pena (art. 44, inciso I, do CP), bem como a concessão do
sursis
(artigo 77, III, do Código Penal), por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Deixo de fixar valor para reparação dos danos causados pela infração, conforme previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois embora haja pedido expresso na denúncia, não houve especificação do valor pretendido para a compensação da vítima (ID 21892562, pág. 3), conforme entendimento jurisprudencial do STJ (
REsp n. 1.986.672/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023).

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando a exigibilidade da cobrança suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da hipossuficiência financeira do acusado
.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público para condenar o réu JESUILTON GAMA DOS SANTOS como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 17 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/03/2026